Tribunal: TJDFT
Processo: 0762286-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0762286-89.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIZABETH DE FATIMA CORREA RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Finalizada a suspensão do processo em razão de tese fixada pela TUJ, requeiram as partes o que de direito no prazo comum de 10 dias. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.